Tribunal: TJBA
Processo: 8065703-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065703-78.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADA/APELANTE: LIDIANE BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS ANJOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ADAILTON SANTOS ANJOS

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO (ID Nº 90549053) EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ/AGRAVANTE. (ART. 932, IV E V, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento no EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, reconheceu a ausência de necessidade de comprovação do elemento subjetivo volitivo do agente que cobrou o valor indevido, sendo cabível a repetição em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, cuja aplicação restou modulada para cobranças ocorridas após a publicação do julgado. 2. No caso dos autos, é devida a restituição simples das parcelas debitadas mensalmente até 03/2021, devendo ocorrer, todavia, a restituição em dobro, dos descontos realizados após 03/2021, diante da modulação dos efeitos da decisão adotada pelo STJ no EAREsp 600663 / RS
.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065703-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LIDIANE BRITO DOS SANTOS e outros
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .